Tribunal: STF
Processo: RHC 65060
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-08-14
Data de publicação: 1987-08-14

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXIGÊNCIA DE ALUGUEL
ANTECIPADO. ALEGAÇÃO DE TRATAR-SE DE MERA CAUÇÃO. NÃO ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NO ART. 32, § 1º, DA LEI N. 6649/1979. SOMENTE NA
INSTRUÇÃO DO FEITO CONTRAVENCIONAL, CABERA EVENTUAL DEMONSTRAÇÃO DO
QUE ALEGADO PELO PACIENTE. RECURSO DESPROVIDO.